Tribunal: TJMT
Processo: 1026705-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026705-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (EMBARGANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUTOR RURAL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em ação envolvendo contrato de financiamento para aquisição de maquinário agrícola por produtor rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à análise de elementos probatórios que demonstrariam a vulnerabilidade econômica, técnica e informacional do embargante; e (ii) verificar se tal vulnerabilidade justificaria a aplicação excepcional do CDC com base na teoria finalista mitigada, mesmo sendo o financiamento destinado à atividade produtiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da vulnerabilidade do produtor rural, consignando de forma fundamentada que, no caso concreto, não restou demonstrada a hipossuficiência necessária à aplicação da teoria finalista mitigada.

4.

A documentação apresentada, que demonstra evolução de receita bruta após a aquisição do maquinário, não evidencia vulnerabilidade econômica, mas capacidade operacional compatível com o financiamento contratado, cujo valor expressivo (superior a US$ 143 mil) pressupõe conhecimento mínimo da atividade rural.

5.

A alegação quanto à natureza de contrato de adesão e suposta sonegação de informações pela instituição financeira constitui matéria não ventilada no agravo de instrumento, não podendo ser apreciada em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

6.

Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do CDC em contratos de aquisição de insumos para atividade produtiva depende da efetiva demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, não bastando alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação excepcional do CDC com base na teoria finalista mitigada pressupõe comprovação efetiva da vulnerabilidade do contratante, não sendo suficiente a mera condição de produtor rural ou alegações genéricas de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, § 1o, 1.022 e 1.023; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2076856 PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.456.789/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/08/2019; TJ-PA, AI 08067915320218140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2a Turma de Direito Privado, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MAURO TAVARES MENDES
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
, reformando a decisão de primeiro grau para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que o julgado deixou de considerar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual demonstraria sua vulnerabilidade econômica, técnica e informacional em face da instituição financeira.

Afirma que a documentação anexada aos autos de origem comprova sua condição de pequeno produtor rural, com renda bruta anual que não lhe permitiria adquirir o trator sem o financiamento, além de evidenciar déficit financeiro em suas operações, nos documentos contábeis e extratos bancários juntados aos autos, os quais comprovariam sua situação de vulnerabilidade econômica.

Alega, ainda, que o contrato objeto da lide possui natureza de contrato de adesão, cujos termos não foram passíveis de discussão, e que a instituição financeira teria sonegado informações solicitadas por meio de notificação extrajudicial, impedindo-o de verificar os encargos contratuais incidentes.

O embargante defende que o contexto de vulnerabilidade inerente à relação jurídica entre produtores rurais e instituições financeiras justificaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Argumenta, ainda, pela aplicação da teoria finalista mitigada, considerando sua alegada vulnerabilidade multidimensional técnica, informacional, econômica e jurídica.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada e, por conseguinte, manter a decisão agravada em sua integralidade, inclusive com a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria, com a devida indicação da violação aos precedentes citados.

Em contrarrazões (ID 320433372), o embargado sustenta a inexistência de vícios nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumentando que o embargante, em verdade, pretende a reforma do julgado por meio inadequado.

Afirma que o acórdão examinou fundamentadamente o conjunto probatório, concluindo, de forma clara, pela ausência de comprovação da hipossuficiência do embargante em relação à instituição financeira embargada.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, caso conhecidos, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MAURO TAVARES MENDES
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
, reformando a decisão de primeiro grau para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar adequadamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente os documentos que comprovariam sua vulnerabilidade econômica, técnica e informacional.

Todavia,
não assiste razão ao embargante
.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da vulnerabilidade do produtor rural, consignando de forma clara e fundamentada que, no caso concreto, não restou demonstrada a hipossuficiência necessária à aplicação da teoria finalista mitigada.

Veja-se o que constou da ementa do julgado:

“(...) 7. A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada pressupõe a demonstração efetiva de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando alegações genéricas, sendo que o agravado não logrou comprovar concretamente sua hipossuficiência frente à instituição financeira.

8. A contratação de financiamento de valor expressivo superior a US$ 143 mil para aquisição de maquinário agrícola evidencia capacidade operacional e conhecimento mínimo da atividade, não se presumindo vulnerabilidade informacional apenas pela condição de produtor rural.”

No corpo do voto, foi consignado expressamente:

“Não obstante tais alegações, observo que o agravado não logrou demonstrar, de forma concreta, sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. A mera alegação de que se trata de pequeno produtor rural, sem assessoramento técnico na contratação, não é suficiente para caracterizar a vulnerabilidade necessária à aplicação excepcional do CDC.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o agravado é produtor rural regularmente inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR), possuindo uma propriedade de 18,3451 hectares. Embora não se trate de grande produtor, também não se pode presumir, apenas por esse fato, sua vulnerabilidade técnica ou informacional a ponto de justificar a aplicação excepcional do CDC.

Ademais, a contratação de financiamento para aquisição de maquinário agrícola pressupõe certo grau de conhecimento e experiência na atividade rural, não sendo razoável presumir que o agravado desconhecesse por completo os termos e condições do contrato firmado.
”

O embargante aponta omissão quanto a análise dos documentos contábeis e extratos bancários que demonstrariam a entrada de R$ 3.850.187,72 com saídas de R$ 4.013.442,37, resultando em déficit de R$ 163.254,65, o que evidenciaria sua vulnerabilidade econômica.

No que tange à vulnerabilidade econômica, os documentos mencionados pelo embargante, de fato, indicam a evolução de sua receita bruta de R$ 125.250,00 em 2021 para R$ 1.261.103,55 em 2022, após a aquisição do maquinário, demonstrando, assim, a importância do equipamento para sua atividade produtiva. Contudo, o embargante afirma que mesmo com o expressivo aumento, as despesas de custeio/investimento, alcançaram R$ 974.636,96, resultando em lucro líquido relativamente modesto para o porte da operação.

Ocorre que, mesmo com base nesses números, não há de forma concreta a prova da vulnerabilidade necessária à aplicação da teoria finalista mitigada. A prova documental deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos e valorada segundo o livre convencimento motivado do magistrado.

No caso concreto, o acórdão fundamentou adequadamente a conclusão de que não restou demonstrada a vulnerabilidade alegada, considerando especialmente que:

1.

O financiamento contratado destinou-se à aquisição de bem de capital para incorporação na cadeia produtiva rural;

2.

O valor expressivo do financiamento (superior a US$ 143 mil) evidencia capacidade operacional e conhecimento da atividade;

3.

A contratação de financiamento para aquisição de maquinário agrícola pressupõe certo grau de conhecimento e experiência na atividade rural;

4.

O embargante é produtor rural regularmente inscrito no CAR, possuindo propriedade de 18,3451 hectares;

5.

Não há elementos concretos que evidenciem vulnerabilidade técnica ou informacional a ponto de justificar a aplicação excepcional do CDC.

O embargante aponta, ainda, omissão quanto a análise da sua
vulnerabilidade informacional
, tendo em vista, à natureza do contrato como de adesão, bem como que a instituição financeira teria sonegado informações solicitadas, impedindo-o de verificar os encargos contratuais.

Todavia, tais questões não foram objeto do agravo de instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A
., o qual impugnou, especificamente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova, com fundamento na alegação de que o
produtor rural não se enquadra como destinatário final do crédito, mas sim como adquirente de insumo destinado à sua atividade produtiva
.

O acórdão embargado limitou-se à análise da matéria objeto do recurso, qual seja, a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e produtor rural que contrata financiamento para aquisição de maquinário agrícola voltado ao fomento de sua atividade produtiva.

A eventual discussão acerca da natureza de contrato de adesão, bem como da suposta sonegação de informações pela instituição financeira, constitui matéria
não ventilada no agravo de instrumento
, razão pela qual não poderia ser apreciada por este Tribunal naquela oportunidade, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e à vedação da
reformatio in pejus
.

Ademais, o mero reconhecimento de que determinado contrato apresenta características de adesão não conduz, de forma automática, à aplicação do CDC. Faz-se necessário comprovar a existência de relação de consumo, o que exige a condição de destinatário final ou, excepcionalmente, a demonstração de vulnerabilidade nos termos da teoria finalista mitigada.

O STJ tem decidido que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MOMENTO ADEQUADO PARA DEFINIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por M & M Andrade Transportes Ltda – EPP contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, reformou decisão de primeiro grau que havia deferido a inversão do ônus da prova em favor da autora na ação de indenização por lucros cessantes, reconhecendo a inexistência de relação de consumo e a inadequação do momento processual para a inversão do ônus probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo apta a justificar a inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada na fase inicial do processo, antes da fase de saneamento. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige a existência de relação de consumo, afastada no caso concreto, pois o caminhão foi adquirido como insumo para atividade empresarial da agravante, segundo a teoria finalista. 4. A vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, necessária para aplicação da teoria finalista mitigada do CDC, não foi demonstrada pela agravante. 5. A inversão do ônus da prova, como regra, deve ocorrer na fase de saneamento do feito, conforme art. 357, III, do CPC, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 6. A antecipação da inversão do ônus da prova sem a adequada demonstração da hipossuficiência vulnera o equilíbrio processual e pode resultar na imposição de "provas diabólicas", vedadas pelo art. 373, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC pressupõe a existência de relação de consumo, o que não ocorre quando o produto é adquirido como insumo para atividade empresarial. 2. A hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica deve ser comprovada para aplicação da teoria finalista mitigada do CDC. 3. A definição da distribuição do ônus probatório deve ocorrer na fase de saneamento do processo, conforme art. 357, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 373, I e II, § 1o, e 357, III; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2001086/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2498507/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1634997/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/09/2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08067915320218140000 26670862, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2a Turma de Direito Privado). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.
Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor
, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ- AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023). (grifo nosso)

No caso concreto, o acórdão embargado concluiu, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, pela ausência de demonstração concreta da vulnerabilidade alegada, o que afasta a aplicação da teoria finalista mitigada e, consequentemente, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se que, a despeito da roupagem formal de embargos de declaração, a pretensão do embargante possui nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado para que seja restabelecida a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a esse fim. Como consignado anteriormente, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos do julgado, não podendo ser utilizados como sucedâneo de recurso ordinário para rediscussão da matéria.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, devendo limitar-se à correção de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material constante da decisão embargada.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.456.789/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2019). (grifo nosso)

Nesse contexto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Subsidiariamente, o embargante requer o prequestionamento da matéria, com a devida indicação da violação aos precedentes citados.

Quanto ao prequestionamento pretendido, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi

STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025